Tribunal: TJDFT
Processo: 0719006-48.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0719006-48.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JACKSON LUIZ DE ALMEIDA, MARCELO DE SOUSA VIEIRA AGRAVADO: BANCO DO BRASIL SA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por JACKSON LUIZ DE ALMEIDA e MARCELO DE SOUSA VIEIRA (exequentes) contra r. decisão proferida pelo ilustre Juízo da Vara Cível de Planaltina, nos autos do Cumprimento de Sentença ajuizado em desfavor do BANCO DO BRASIL SA, processo n. 0705785-80.2021.8.07.0005, no qual restou assim decidido: “Consta em ID n. 26210685 acórdão onde o Eg. TJDFT reformou a sentença, tão somente em relação ao valor dos danos morais. Não há notícia da interposição de recurso atacando o referido acórdão. Assim, considerando que o trânsito em julgado está próximo, os credores deverão apresentar comprovação de que o acórdão de ID n. 26210685, que reformou parcialmente a sentença recorrida, foi impugnado por recurso desprovido de efeito suspensivo, nos termos do art. 520 do CPC, a fim de comprovar seu interesse jurídico de propor cumprimento provisório de sentença. Caso contrário, os credores devem aguardar o trânsito em julgado e o retorno dos autos da instância superior, e formularem pedido cumprimento definitivo de sentença, nos autos principais. Prazo: 15 dias.” Inconformados, os exequentes recorrem. Narram ter ajuizado o cumprimento provisório de sentença, todavia, sobreveio a r. decisão agravada, com a qual não concordam. Aduzem que “O prazo legal para agravada interpor algum recurso aos Tribunais Superiores termina em 02.07.2021, os agravantes não precisam aguardar a data do trânsito em julgado que se aproxima para darem prosseguimento ao feito provisório.” Defendem ainda que “A execução provisória não está condicionada à prévia interposição de recurso sem efeito suspensivo, sendo admissível o seu ajuizamento ainda na fluência do prazo recursal da agravada/devedora.” Liminarmente requer a antecipação dos efeitos da tutela recursal, para determinar que a execução prossiga, independente do trânsito em julgado e de demonstração quanto a interposição de recurso sem efeito suspensivo. No mérito requer o provimento do recurso, confirmando-se a liminar. Dispensado o recolhimento de preparo, uma vez que se trata de parte beneficiária da gratuidade de justiça. É o relatório. Decido. Aferidos presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso. Nesta fase recursal incipiente, a análise a ser realizada limita-se apenas ao pedido liminar. Como cediço, recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do CPC, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão (art. 932, II, 1.019, I, do CPC). Há de ser analisada a existência de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade de provimento do recurso. Inicialmente, pedindo as mais respeitosas vênias aos agravantes, mas de uma leitura da r. decisão agravada, denota-se que não há qualquer exigência para que se aguarde o trânsito em julgado como condição ao processamento do cumprimento de sentença. Apenas foi observado que o trânsito está próximo. Por outro lado, infere-se que a determinação de Sua Excelência a quo fora para se demonstrar eventual interposição de recurso desprovido de efeito suspensivo, para que seja processado o cumprimento de sentença na forma do art. 520, do CPC. Dispõe o art. 520, do CPC: “Art. 520. O cumprimento provisório da sentença impugnada por recurso desprovido de efeito suspensivo será realizado da mesma forma que o cumprimento definitivo, sujeitando-se ao seguinte regime”. (Destacou-se) Logo, em uma análise superficial própria deste momento processual incipiente de exame apenas do pedido liminar, não se vê equívoco na decisão a quo que apenas insta a parte a demonstrar se o decisum foi impugnado por recurso desprovido de efeito suspensivo. Ademais, na superficialidade da cognição sumária inerente a liminar ora examinada, não se verifica urgência, nem tampouco dano ou risco ao resultado útil do processo que imponha a necessidade de imediata concessão da antecipação dos efeitos da tutela recursal reclamada, sendo prudente decidir a questão juntamente com o egrégio colegiado. Desse modo, ausentes os requisitos autorizadores da liminar, seu indeferimento é medida que se impõe. Isso posto, INDEFIRO A LIMINAR. Intime-se o Agravado, para que responda o recurso no prazo legal, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília, 18 de junho de 2021. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator